Tribunal: TJBA
Processo: 8083048-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8083048-57.2024.8.05.0001 Apelante: Uelisson Lima Santos Defensora Pública: Isis Vasconcellos Guimarães Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Arx Thadeu Aragão Cruz Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO COM ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. NEGADOS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MULTA E CUSTAS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EX OFFICIO. HIPOSSUFICIÊNCIA A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Uelisson Lima Santos contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 70, todos do Código Penal. Consta da denúncia que, na madrugada de 12 de novembro de 2021, o réu, juntamente com comparsa, subtraiu, mediante grave ameaça com arma branca, aparelhos celulares de duas vítimas na Praia da Barra, compelindo-as a lançar-se ao mar. A prisão em flagrante ocorreu logo após, com a recuperação dos bens subtraídos. II. Questão em discussão A controvérsia recursal centra-se: (i) no reconhecimento da forma tentada do roubo; (ii) na exclusão da majorante do uso de arma branca; (iii) na aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iv) na fixação da pena no mínimo legal; (v) na revogação da prisão preventiva; e (vi) na concessão de gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 1. O conjunto probatório é robusto e convergente, com reconhecimento seguro do réu pelas vítimas e confirmação da dinâmica dos fatos pelos policiais militares. 2. O roubo se consumou com a inversão da posse dos bens, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 582), sendo irrelevante o breve lapso temporal da posse. 3. A majorante do uso de arma branca restou comprovada por testemunhos firmes e harmônicos, não sendo exigível a apreensão da arma para sua configuração. 4. A confissão espontânea prestada na fase policial atrai a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme recente orientação jurisprudencial do STJ (REsp 1.972.098/SC), mesmo que não reiterada em juízo e não utilizada como fundamentação na sentença. 5. Redimensionada a pena em razão da aplicação da atenuante, restando fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa. 6. A manutenção da pena de multa em 16 dias-multa é obrigatória, por se tratar de preceito secundário da norma penal, insuscetível de dispensa pelo julgador. 7. Redução, de ofício, da pena de multa por se mostrar razoável. 8. Mantida a prisão preventiva diante do risco à aplicação da lei penal, evidenciado pelo longo período em que o réu permaneceu foragido. 9. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, diante da subsistência dos fundamentos que justificam a custódia cautelar. 10. A análise da gratuidade de justiça deve ser remetida ao juízo da execução, conforme a comprovação da hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente. Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea, ainda que prestada exclusivamente na fase policial, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, independentemente de ter influenciado o convencimento do julgador e de ter sido utilizada na fundamentação da sentença. 2. A não apreensão da arma branca não impede o reconhecimento da causa de aumento, desde que comprovado seu uso por outras provas nos autos. 3. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse da res, ainda que por curto espaço de tempo. Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II e VII; 65, III, “d”; 70; 33, §2º, “b”; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: Súmula 582/STJ; Súmula 545/STJ; STJ, REsp 1.972.098/SC; STJ, AREsp 2323275/MA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8083048-57.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, reduzindo entretanto, de ofício, a pena de multa, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator